Tribunal: TJDFT
Processo: 0728514-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728514-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SAQUE. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há ausência de impugnação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo réu apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”. 3. Nos termos do inciso III do art. 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem. 4. Afastadas as alegações de abusividade das cláusulas contratuais ou de falta de informações, e tendo havido o crédito e não pago o valor integral da fatura, correta a cobrança pelo réu nos termos do contrato celebrado. 5. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 389 e 374, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que o acórdão vergastado foi deficientemente fundamentado, vez que desconsiderou a confissão do recorrido acerca dos fatos narrados. Sustenta que a parte recorrida admitiu que o contrato que originou o depósito indevido estava em formato de áudio, e que foi transmitido de forma rápida e incompreensível, violando o princípio da informação, vez que a consumidora não obteve informações suficientes acerca da modalidade e o funcionamento do contrato de cartão de crédito consignado; c) artigos 4o, inciso I, e 39, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, discorrendo ser devido o reconhecimento da situação de vulnerabilidade da parte recorrente, ao argumento de que os receituários médicos apresentados são suficientes para sua comprovação. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDREI SAKAROV GAMA DA SILVA, OAB/DF 64.114 e LUIZ CARLOS CRAVEIRO JUNIOR, OAB/DF 67.369. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 389 e 374, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 4o, inciso I, 6o, incisos III e IV, e 39, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados ANDREI SAKAROV GAMA DA SILVA, OAB/DF 64.114 e LUIZ CARLOS CRAVEIRO JUNIOR, OAB/DF 67.369 e que as referentes a parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002